Tribunal: STF
Processo: ARE 1254520
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INTEGRANTE DO QUADRO ESPECIAL EM EXTINÇÃO DO ANTIGO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE PORTOS, RIOS E CANAIS – DPREC. LEI 13.388/2010 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA EM ATIVIDADE. PERÍODO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 20/1998. APOSENTADORIA. CONVERSÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECONHECIMENTO DO DIREITO À PERCEPÇÃO DA LICENÇA-PRÊMIO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE AGRAVANTE. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.